Tribunal: TJDFT
Processo: 0751688-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO SEM AVISO PRÉVIO. ATRASO DE MAIS DE QUATRO HORAS ATÉ A CHEGADA AO DESTINO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL INTEGRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL REFERENTE À DIFERENÇA DE TARIFA, NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelos autores contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de danos materiais de R$ 21,90, referente à complementação do valor dispendido com alimentação no período em que permaneceram no aeroporto.
2. Nas razões do recurso, sustentam que firmaram contrato de transporte aéreo com a ré para o trecho Curitiba/PR – Brasília/DF (ID 15482090). Relatam que, mesmo com tarifas 30% mais caras, optaram pelo voo matutino haja vista a necessidade de chegarem antes do horário de trabalho e de compromissos profissionais que iniciavam às 12 horas.
3. Aduzem que ao chegar no portão de embarque do aeroporto foram informados que o voo contratado foi cancelado, pelo que deveriam se dirigir ao balcão de check in. Ressaltam a falta de respeito e organização da empresa ante as informações desencontradas da equipe da área que estava no portão de embarque e à que se encontrava no balcão de check in, de forma que uma encaminhava os passageiros à outra que, por sua vez, os encaminhava de volta à primeira.
4. Afirmam que foram realocados para voo com chegada a Brasília prevista para às 15 horas (ID 15482085), após mais de quatro horas do contratado com chegada prevista para às 10:45 horas (ID 15482090). Alegam que o voucher de R$ 30,00 fornecido para alimentação (ID 15482094) era insuficiente ante as opções disponíveis no aeroporto e o período de mais de quatro horas que permaneceram no aeroporto de Curitiba/PR.
5. Asseveram que em razão dos fatos, além dos transtornos e desrespeito sofridos, perderam parte do horário de trabalho e de compromissos profissionais. Informam que a ré/recorrida tinha a opção de realocá-los em voo da Latam com partida prevista para o período matutino (ID 15482089), contudo não o fez.
6. Sustentam a ocorrência de danos morais, haja vista: (i) o tempo de mais de quatro horas para a solução do problema; (ii) ausência de alternativas de voo que atendessem as suas necessidades, mesmo ante a indicação de opções existentes; (iii) a necessidade de deslocamentos de um lado para outro do aeroporto, sem informações claras e precisas; (iv) o ínfimo suporte material fornecido que sequer permitiu a compra de um lanche para duas pessoas; e, (v) o constrangimentos e transtornos com a perda de parte do expediente de trabalho.
7. Requerem a reforma da sentença para condenar a ré/recorrida ao pagamento da diferença de tarifa entre o voo contratado e o realizado no valor de R$ 126,00, referente à 30% do valor cobrado pelos voo com partida no período vespertino, além do pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.
8. Em contrarrazões, a ré afirma que os fatos narrados não trazem elementos que indiquem qualquer causa à aplicação de indenização por danos morais, porquanto não são aptos a ofender direito de personalidade dos autores/recorrentes.
9. Quanto ao pleito de condenação ao pagamento de danos materiais, sustenta ausência de ato ilícito, má-fé ou desrespeito a configurar sua responsabilidade pela reparação de danos. Informa que o cancelamento se deu exclusivamente em razão de manutenção não programada da aeronave.
10. Assevera que, apesar da diferença de horário, os consumidores usufruíram da passagem comprada, pelo que não há se falar em pagamento de diferença de tarifa. Pugna pelo improvimento do recurso.
11. No caso em comento, restou incontroverso: (i) o cancelamento unilateral do voo originalmente adquirido pelos consumidores; (ii) a ausência de informações a contento acerca do cancelamento e realocação dos autores/recorrentes; (iii) a negativa da cia aérea em reacomodar os autores/recorrentes em voo com horário equivalente, mesmo que em outra cia aérea, mesmo após a indicação pelos consumidores da existência de voo com partida no período matutino; (iii) a falta da devida assistência material aos passageiros no período de mais de 4 horas em que permaneceram no aeroporto; e (iv) em razão dos fatos narrados, os autores/recorrentes perderam parte do expediente de trabalho e compromissos profissionais.
12. Trata-se de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços de transporte aéreo (art. 2o e 3o do CDC).
13. A responsabilidade, no caso, é objetiva, ou seja, independe da demonstração da culpa, porque fundada no risco da atividade econômica. Logo, a ré/recorrida, na qualidade de fornecedora de serviços, que descumpre contrato, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC).
14. O fato de terceiro, que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo, é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado como fortuito externo, que não restou demonstrado nos autos.
15. A remarcação em razão de manutenção não programada da aeronave é considerada hipótese de "fortuito interno", relacionados à organização dos serviços e aos riscos da atividade, o que não afasta a responsabilidade da ré/recorrida pelos danos sofridos pelos consumidores, decorrentes da falha na prestação de serviços contratados, que, no caso, consubstancia-se no prejuízo com a complementação da alimentação no período em que aguardavam no aeroporto, bem como na violação a direitos da personalidade, ensejando a reparação pelos danos causados.
16. Destaca-se que não socorre à fornecedora de serviços a excludente de responsabilidade invocada (necessidade de manutenção não programada da aeronave), uma vez que o dano extrapatrimonial discutido não decorre do mero atraso, cancelamento ou interrupção de voo, mas, também, do descaso da empresa aérea em não fornecer opção de realocação em voo condizente com as necessidades dos consumidores e, tampouco, assistência material compatível com o período de espera, fato que não guarda nexo de causalidade com a apontada manutenção da aeronave.
17. Importante registrar que os autores/recorrentes quando da aquisição da passagem, optaram pelo horário que possibilitaria o comparecimento ao trabalho e compromissos profissionais marcados para o período vespertino.
18. Na hipótese de atraso no horário do voo superior a 4 horas, o transportador deverá oferecer ao passageiro (i) a reacomodação em voo próprio que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino na primeira oportunidade; (ii) reacomodação em voo próprio a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro ou reembolso do valor integral pago pelo bilhete de passagem não utilizado, incluídas as tarifas; (iii) reacomodação em voo de terceiro que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino.
19. Demais disso, a Resolução 141 da ANAC estabelece que em caso de atraso superior a 2 horas o transportador deve oferecer alimentação adequada e, quando superior a 4 horas, acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem[1]. Não há notícia nos autos que a ré/recorrida tenha cumprido tais obrigações a contento.
20. A jurisprudência das Turmas Recursais, alinhada com o entendimento de outros órgãos do Poder Judiciário, firmou entendimento de que, o cancelamento do voo, em razão da necessidade de manutenção não programada da aeronave (fortuito interno), a dar causa ao atraso de mais de 4 horas para chegada ao destino, configura falha na prestação de serviço da empresa, a respaldar a reparação por danos extrapatrimoniais[2].
21. Outrossim, não consta nos autos que a ré/recorrida tenha diligenciado a fim evitar ou, pelo menos, reduzir os danos causados aos autores/recorridos, mesmo ante a opção de voo por eles indicada. Era dever da ré/recorrida ante o cancelamento do voo, providenciar outro análogo ao contratado, mesmo que em outras companhias aéreas, e não simplesmente transferir aos consumidores o ônus da alteração/cancelamento.
22. Os transtornos vivenciados pelos autores/recorrentes supera os limites do mero dissabor, geraram aflição e extrapolaram a esfera do mero aborrecimento do cotidiano, a abalar os atributos da personalidade (CF, Art. 5o, V e X). Nesse contexto, a compensação por dano extrapatrimonial é medida imperativa, não apenas para reparar a mácula aos direitos de personalidade dos consumidores, como também para desestimular comportamentos similares.
23. A ré/recorrida não foi capaz de assegurar ao consumidores a satisfação por eles esperada ao longo da viagem, frustrando suas justas expectativas quanto a passagem adquirida.
24. Frustrado o objeto do contrato e não comprovada qualquer excludente de responsabilidade deve a ré/recorrente indenizar os autores/recorrentes pelos danos decorrente da má qualidade na prestação dos serviços pactuados, tratando-se de responsabilidade objetiva, em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
25. Destarte, do descumprimento do contrato (falha na prestação do serviço), advieram situações as quais ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto aos autores/recorrentes que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral.
26. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional arbitrar o valor da indenização no montante correspondente a R$ 2.000,00, para cada autor.
27. Por fim, quanto ao dano material referente à diferença de tarifa, sem razão os autores/recorrentes. Isso porque o dano material deve corresponder à efetiva redução patrimonial e os documentos apresentados (IDs 15482086, 15482087 e 15482088) não comprovam, estreme de dúvidas, que no dia da aquisição das passagens, em 07/07/2019 (ID 15482090), a diferença entre as tarifas dos períodos matutino e vespertino era de R$ 126,00 (30%).
28. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, a reforma da sentença para condenar a ré/recorrida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00, para cada autor, à título de indenização pelos danos morais, é medida que se impõe.
29. Recurso conhecido e parcialmente provido.
30. Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento de indenização pelos danos morais no valor de R$ 2.000,00, para cada autor, a ser acrescido de correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405, do CC). Mantida a sentença nos demais termos.
31. Vencedor o recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] (Acórdão 1203658, 07000812120198070017, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[2] (Acórdão 1153111, 07100768320188070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)